Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-06.2011.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000577-06.2011.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
AIMAR BORGES CHAVES FILHO

APELADO: ANTONIO GILBERTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ ALVES LIMA

ACORDÃO

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO CELEBRADO PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Para a configuração de atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, é imprescindível a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de dolo genérico ou culpa. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE.

2.

No caso em exame, não restou configurado o enriquecimento ilícito do acionado em auferir vantagem patrimonial indevida, mediante a prática de ato doloso.

3.

Ausentes o dolo específico e a lesão relevante aos princípios da Administração Pública, não se configura a improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência dominante do STF.

4.

O STF consolidou a tese de que a Lei nº 14.230/2021, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992, e do art. 5º, XL, da Constituição Federal, por se tratar de norma mais benéfica ao réu.

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000577-06.2011.8.05.0251
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SOBRADINHO
e como apelado
ANTONIO GILBERTO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.